Tribunal: CARF
Processo: 12571.720189/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720189/2017-11
ACÓRDÃO
2004-000.323 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALVARO SADY DE BRITO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2017
MULTA QUALIFICADA. AFASTAMENTO PELA DRJ. REDUÇÃO DE 150% PARA
75%. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44 DA LEI
No 9.430/96.
O inc. I do art. 44 da Lei no 9.430/96 prescreve que, nos casos de
lançamento de ofício, serão aplicadas multas de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata.
O art. 136 do CTN determina que a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, razão pela qual
incabível o cancelamento da sanção pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.323 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720189/2017-11
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALVARO SADY DE BRITO contra o
acórdão, proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada para reduzir a
multa de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento) para 75% (setenta e cinco por cento).
Os presentes autos versam sobre a exigência de contribuições previdenciárias
patronais, inclusive das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
(GILRAT), de contribuições previdenciárias dos segurados, e de contribuições devidas ao FNDE –
Salário Educação, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados.
Em sua peça impugnatória (f. 116/119) pleiteou que
1) Os recolhimentos e informações prestadas no CNPJ sejam alocados para o CEI no
70.014.23695/00, extinguindo o crédito tributário lançado do período fiscalizado;
2) As diferenças lançadas, relativas ao Risco de Acidente de Trabalho – RAT, sejam
apuradas com os devidos acréscimos legais de multas e juros, subtraindo os valores
já recolhidos no CNPJ.
3) Não seja aplicada a multa de 150% (cento e cinqüenta por cento), pois alego
desconhecimento da carta recebida no dia 22/12/2016, mencionada no Relatório
Fiscal (...).
4) Não sendo possível a alocação de ofício dos recolhimentos, abrir um prazo para
que sejam canceladas as GFIP transmitidas no CNPJ e apresentação de nova
informação na matrícula CEI.
Ao apreciar os pedidos, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TITULAR DE CARTÓRIO. EQUIPARAÇÃO À
EMPRESA.
Os titulares de cartório, na condição de contribuintes individuais, quando
contratam empregados, equiparam-se à empresa para fins de cumprimento das
obrigações previstas na Lei no 8.212/1991. Para fins de cumprimento das
obrigações previdenciárias (principais e acessórias), o titular de cartório deve se
inscrever no Cadastro Específico do INSS - CEI.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.323 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720189/2017-11
3
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETIFICAÇÃO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - GPS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
A retificação de Guia da Previdência Social - GPS, envolvendo dois contribuintes,
deverá ser requerida pelo interessado na retificação, com anuência do titular do
identificador originalmente registrado na GPS, ou, pelo titular do identificador
originalmente registrado na GPS, com anuência do interessado na retificação, na
forma da Instrução Normativa RFB no 1.265/2012. Os recolhimentos efetuados
em Guia da Previdência Social - GPS no CNPJ/CEI de uma empresa, por erro de
preenchimento, somente poderão ser aproveitados para outro CNPJ/CEI, quando
previamente providenciada a retificação das guias de recolhimento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa de ofício para 150% somente pode ocorrer quando a
autoridade fiscal provar de modo inconteste, por meio de documentação
acostada aos autos, o dolo por parte do contribuinte, condição imposta pela lei.
A multa de 150% deve ser reduzida para 75%, por não restar comprovada a
existência de situações que justifiquem a sua qualificação.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
As provas documentais devem ser apresentadas no momento da impugnação,
sob pena de preclusão, excetuado fundado motivo para não tê-lo feito naquela
oportunidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 122/123)
Cientificado em 22 de maia de 2018 da decisão da DRJ (f. 174), apresentou, em 14
de junho de 2018 (f. 176), recurso voluntário (f. 176/178), pedindo a extinção da multa reduzida
para o percentual de 75%. Ao final, replicou os mesmos pedidos declinados em sede de
impugnação:
1) Os recolhimentos e informações prestadas no CNPJ sejam alocados para o CEI
no 70.014.23695/00, extinguindo o crédito tributário lançado do período
fiscalizado;
2) As diferenças lançadas, relativas ao Risco de Acidente de Trabalho – RAT,
sejam apuradas com os devidos acréscimos legais de multas e juros, subtraindo
os valores já recolhidos no CNPJ.
(...)
4) Não sendo possível a alocação de ofício dos recolhimentos, abrir um prazo
para que sejam canceladas as GFIP transmitidas no CNPJ e apresentação de nova
informação na matrícula CEI.
É o relatório.

VOTO
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.323 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720189/2017-11
4
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
I – DO CONHECIMENTO
Registro que, a despeito de ter a decisão a quo elucidado as razões pelas quais
não mereciam guarida três dos pedidos formulados (alocação no CEI dos valores recolhidos no
CNPJ, subtração dos valores recolhidos a título de RAT no CNPJ e abertura de prazo para
transmissão de nova GFIP), limita a parte recorrente a replicar o que lançado em sua peça
impugnatória, como se a apreciação de sua defesa de ingresso não tivesse sido ultimada.
Poder-se-ia cogitar, por afronta à dialeticidade, o não conhecimento de parcela
do recurso; entretanto, tendo sido o recurso apresentado por pessoa física, supero tal óbice e
conheço integralmente do tempestivo recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
II – DO MÉRITO
II.1 – DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA MULTA
A integralidade da peça recursal é dedicada a demonstrar a necessidade de
cancelamento da exigência da sanção pecuniária, cujo percentual reduziu a DRJ de 150% (cento e
cinquenta por cento) para 75% (setenta e cinco por cento).
Afirma que
não há qualquer indício de que o recorrente tenha cometido ato de ilegalidade
manifesta. No máximo existiu irregularidades com recolhimento, de forma
errônea, mas foram efetivados.
No caso concreto, o próprio acórdão torna incontroverso e não há comprovação,
indício de dolo específico, em benefício próprio ou de alguém.
O art. 136 do CTN é demasiadamente claro ao asseverar que “a responsabilidade
por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato." O inc. I do art. 44 da Lei no 9.430/96
prescreve que, nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas multas “de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.” Por ser o
lançamento fruto do exercício de atividade administrativa plenamente vinculada, incabível o
cancelamento da multa quando presente a ação que lhe deu azo.

II.2 – DOS PEDIDOS DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA RETIFICAÇÃO DA GFIP E DE APROPRIAÇÃO
DE VALORES RECOLHIDOS
Conforme já relatado, sem tecer uma linha sequer para demonstrar suposto
equívoco perpetrado pela instância de piso, limita-se replicá-los no arremate da peça recursal.
Pretende que
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.323 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720189/2017-11
5
1) Os recolhimentos e informações prestadas no CNPJ sejam alocados para o CEI
no 70.014.23695/00, extinguindo o crédito tributário lançado do período
fiscalizado;
2) As diferenças lançadas, relativas ao Risco de Acidente de Trabalho – RAT,
sejam apuradas com os devidos acréscimos legais de multas e juros, subtraindo
os valores já recolhidos no CNPJ.
(...)
4) Não sendo possível a alocação de ofício dos recolhimentos, abrir um prazo
para que sejam canceladas as GFIP transmitidas no CNPJ e apresentação de nova
informação na matrícula CEI.
Como bem aclarado pela DRJ,
[e]mbora o cartório ou tabelionato possa possuir CNPJ ele não tem
personalidade jurídica própria. Isto é, não é sujeito de direitos e obrigações, de
modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o
titular do cartório. Dessa forma, tanto a Guia da Previdência Social – GPS, como a
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP) devem ser preenchidas com utilização da matrícula
CEI, emitida em nome do titular do cartório, e não no CNPJ do cartório. Ressalte-
se que a GFIP constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário, constituindo-se em termo de confissão de dívida, na hipótese de não
recolhimento, conforme dispõe o art. 32 da Lei n° 8.212/1991, c/c o art. 225 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999,
in verbis:
(...)
Ao efetuar o lançamento, a fiscalização corretamente não considerou os
recolhimentos efetuados em nome do Cartório do Registro Civil e anexos de
Ortigueira, CNPJ no 80.618.580/0001-14. Não restam dúvidas, neste processo, de
que os fatos geradores declarados em GFIP no CNPJ do Cartório, são os mesmos
fatos geradores objeto do presente Auto de Infração. E isso fica claro no próprio
Relatório Fiscal, que utilizou como base de cálculo os valores declarados em GFIP
em nome do Cartório, relacionadas na “Tabela 01” (fls. 98/99).
Entretanto, os recolhimentos também foram efetuados no CNPJ do Cartório
(“Tabela 02” - fls. 99/100), não podendo ser apropriados para quitação de
contribuições de outro CNPJ ou matrícula CEI.
Os recolhimentos efetuados em Guia da Previdência Social – GPS em nome e
no CNPJ/CEI de uma empresa não podem ser aproveitados para quitar débitos
relativos a outro CNPJ/CEI, salvo no caso de erro de preenchimento da GPS,
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.323 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720189/2017-11
6
devendo, nesse caso, ser previamente providenciada a retificação das guias de
recolhimento, de acordo com a Instrução Normativa RFB no 1.265/2012:
(...)
A retificação das Guias de Recolhimento deve ser requerida pelo titular ou
representante legal da empresa. No presente caso, o procedimento é de
responsabilidade do titular de Cartório, conforme destaca o Auditor Fiscal:
É importante ressaltar que não é possível, de ofício, aproveitar os
recolhimentos de GPSs efetuados de forma incorreta no CNPJ do cartório
para abater os lançamentos efetuados nos presentes autos de infração.
Isso porque se tratam de recolhimentos efetuados em nome e CNPJ do
cartório e somente este tem a legitimidade de alterar seus
recolhimentos. Além disso, tais GPSs estão vinculadas a GFIPs
transmitidas e em vigor, devendo estas serem inicialmente canceladas
(com a conseqüente substituição por outras), para que os recolhimentos
vinculados a estas possam ser aproveitados. Assim, sendo o FISCALIZADO
titular deste cartório, poderá, se quiser, pedir o aproveitamento de tais
GPSs para abater os débitos lançados pelos presentes autos de infração.
Entretanto, mesmo orientado pela fiscalização, o autuado não providenciou a
correção dos erros, seja em relação às GFIP, seja em relação às GPS. Dessa
forma, o pedido de alocação das GPS e abatimento dos valores recolhidos não
pode ser atendido.
Quanto ao pedido de prazo para que sejam canceladas as GFIP apresentadas no
CNPJ e apresentação de nova informação na matrícula CEI, entendo que o
contribuinte teve prazo suficiente para providenciar a correção do erro na
forma orientada pelo Auditor Fiscal (acima transcrito).
Mesmo orientado, constata-se que o contribuinte caminha no sentido contrário.
Em consulta ao sistema GFIPWEB, que registra os dados e informações prestadas
pelos contribuintes através da GFIP, verifica-se que o contribuinte apresentou
GFIP substitutivas na data de 03/04/2018, relativas às competências 01/2013 a
07/2013, 05/2016 a 08/2016 e 10/2016 a 12/2016, ainda no CNPJ do Cartório.
Ou seja, em 03/04/2018, três meses após apresentar a impugnação e requerer
prazo para correção dos erros o contribuinte mantém e confirma o
procedimento incorreto. E, para maior espanto, nas competências de 01/2013 a
07/2013 o contribuinte substituiu as GFIPs anteriores com a inclusão de mais um
segurado empregado na nova GFIP, elevando o valor total da remuneração
declarada naqueles meses, conforme quadro a seguir: (...). (sublinhas deste voto)
Não tendo o recorrente efetuado as retificações como fora devidamente
orientado, deixo de acolher os pedidos formulados.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.323 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720189/2017-11
7
III– DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 189
DF CARF MF
Original